Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-11.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo : 0706306-11.2024.8.07.0008 DECISÃO 1. O despacho de id. 69751577 determinou a juntada de documentos comprobatórios, especialmente a declaração de insuficiência de recursos, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, formulado em sede recursal, ou para que, no mesmo prazo, efetuasse o preparo, sob pena de configurar hipótese de deserção, A apelante manteve-se inerte (id. 70275043). Ante o exposto, sobretudo os fundamentos no aludido despacho, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 1.007, § 4o e 1.017, § 3o, todos do CPC, determino à apelante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. 2. Apesar de regularmente intimada (id. 69751577), a apelante não trouxe aos autos procuração a fim de regularizar a sua representação processual. Confiro derradeira oportunidade para a referida regularização processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, c/c art. 932, parágrafo único, todos do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator